Tribunal: TJMT
Processo: 1005060-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005060-56.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ARTUR BARROS FREITAS OSTI,
DR. LEONARDO DO PRADO GAMA,
DR. VINÍCIUS DE SOUZA TEIXEIRA E
DRA. MARIANA PEREIRA PINHEIRO
PACIENTE(S)
LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
Vistos, etc...
Por intermédio das petições e documentos de ID 37286469 ao ID 38453014, os impetrantes pugnam pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar da ordem, além do aditamento da inicial para incluir novas causas de pedir, diante da superveniência de fatos novos, ao argumento de que, nas informações prestadas, a d. autoridade tida por coatora confirmou ter o i. órgão ministerial reconhecido a configuração de crimes relativos à organização criminosa, que são de competência ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a exigir a declaração de incompetência do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com a determinação da imediata remessa do feito para o d. juízo competente, bem assim a nulidade de todos os atos decisórios proferidos, notadamente o decreto da prisão preventiva.
Nesse aspecto sustentam que “não cabe ao Juízo coator (como tenta fazer crer) deliberar sobre eventual encaminhamento de simples de cópia a Vara Especializada para lá ser processada a acusação afeta a ORCRIM quando, ao revés, a leitura conjunta e sistêmica das regras de distribuição por conexão (suposta ORCRIM especializada no tráfico e associação para o tráfico) impõe o processamento conjunto das acusações pela Vara Especializada” (ID 37286469 - Pág. 2).
Outrossim, alegam que o paciente, conquanto investigado pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, foi denunciado tão somente pela suposta prática deste último, tipificado no art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/06, cuja peça acusatória, que dizem ser inepta, lastreou-se unicamente na interceptação de diálogos travado entre terceiros, com o total desconhecimento do increpado, a quem não foi imputado um único ato de traficância, a tornar-se totalmente imprudente a manutenção do decreto prisional em face dele.
E mais, apontando a existência de contradições entre a dissertação da decisão segregatícia e aquela contida na denúncia ofertada, quanto aos indícios de autoria, concluem que “a limitação da imputação criminosa afasta do paciente a injusta pecha de líder do tráfico de drogas que lhe serviu à decretação da medida extrema. Tanto assim o é que, ao paciente, nenhum ato de tráfico é imputado”, a revelar a desproporcionalidade da prisão preventiva, que se mantém com fulcro apenas na gravidade abstrata do delito, argumento totalmente inidôneo para sustentar a medida extremada, máxime se a pena em abstrato prevista para o crime não admite a conclusão de que, na hipótese de condenação, o sujeito será submetido a regime prisional fechado.
Por fim, citando a pandemia do novo coronavírus [COVID-19], declarada pela OMS, e a Recomendação n.o 62 do CNJ, ressaltam que não se mostra “razoável obrigar-lhe a exposição do vírus no âmbito do Sistema Prisional, quando as mais diversas decisões dos Tribunais Superiores têm sido uníssonas a concessão da liberdade provisória quando não se tratar de acusação de crimes praticados mediante violência – JUSTAMETNE COMO É O CASO DO PACIENTE”.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que, a concessão liminar de habeas corpus, por si só, é medida de todo excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e jurisprudência pátrias, e aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado.
Isso porque, a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, incompatível com o rito célere conferido ao remédio heroico, de modo que a almejada reconsideração mais tumultua a regular tramitação do procedimento do que beneficia o agente que está com a liberdade restrita, afinal, a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular mandamental deve ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
Na hipótese vertente, este relator, a tempo e modo, já se pronunciou motivadamente a respeito da impossibilidade de revogação da prisão preventiva do paciente e de suspensão do processo originário, uma vez que não vislumbrada de plano qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão segregatícia, tampouco a incompetência do d. magistrado singular para o processamento do feito correlato.
No entanto, aduzem os impetrantes a existência de fatos novos a ensejar a reanálise do pedido liminar, máxime porque não há previsão para o julgamento do mérito da presente ação mandamental, em razão da suspensão dos prazos processuais, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247, de 17 de março de 2020.
Inicialmente, esclareço que a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propõe a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se aqueles que se encontram nas situações descritas no art. 4o, inc. I, in verbis:
“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.
Assim, resta evidente que a reavaliação das medidas segregatícias provisórias, conforme recomenda o Conselho Nacional de Justiça, deve ocorrer nos casos em que o sujeito esteja recolhido ao cárcere, a fim de evitar a propagação do vírus COVID-19 nos estabelecimentos prisionais.
No caso em apreço, conforme informações prestadas pela d. autoridade reputada coatora, apesar do paciente ter sido denunciado por crime que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa – associação ao narcotráfico -, não se encontra inserido no sistema prisional, uma vez que, até o momento, o mandado de prisão expedido em face dele permanece sem cumprimento.
Logo, inexiste razão para a defesa pleitear em favor de Lauriano Silva Gomes a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Nada obstante, tenho conhecimento que nos autos da Ação Penal n.o 730-27.2020.811.0002 – código 605236, o d. magistrado singular, na data de 23/03/2020, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP e em estrita observância à Lei n.o 13.869/2019 e do art. 4o, inc. I, alínea c, e à Recomendação n.o 62, expedida pelo CNJ, reanalisou a prisão preventiva do paciente e concluiu pela indispensabilidade da manutenção da medida, por considerar persistentes os motivos ensejadores do decreto originário, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, e, ainda, por vislumbrar, na atual conjuntura, também, a imprescindibilidade da providência cautelar para salvaguardar a aplicação da lei penal, uma vez que o mandado de prisão preventiva sequer foi cumprido, o que sugere a inequívoca intenção do sujeito em evitar sua eventual responsabilização criminal.
Assim, considerando a decisão que originariamente decretou a custódia cautelar em conjunto com o novo pronunciamento do d. juízo singular, não encontro motivos para, liminarmente, revogar o decreto prisional do favorecido nessa ordem.
Isso porque, conquanto os impetrantes considerem “por demais imprudente” a manutenção do encarceramento provisório do increpado com lastro apenas “no diálogo travado entre terceiros, sem o conhecimento do paciente, a quem não foi imputado um único ato de traficância”, ressalto que tais elementos são suficientes para a satisfação do fumus comissi delicti, pois, em razão da natureza processual da prisão preventiva, para a sua legitimidade não se exige a prova incontestável da autoria do crime, sendo suficiente a existência de indícios, ainda que mínimos, do provável envolvimento do suspeito com a prática criminosa a ele imputada, como é o caso sub judice.
Além do mais, qualquer discussão acerca da veracidade dos diálogos de terceiros que foram interceptados não comporta análise na via estreita do habeas corpus, por exigir maiores incursões no acervo de prova do feito correlato, inadmitido no rito procedimental célere e sumário da ação mandamental.
De outro lado, quanto ao periculum libertatis, para além da atual necessidade de garantia da aplicação da lei penal já demonstrada, o d. juízo a quo entendeu por indispensável a providência prisional para o resguardo da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pelo modo de agir do grupo criminoso, que estaria traficando de forma continuada e em larga escala, bem assim do risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentado por Lauriano, que possui condenações definitivas e responde a outras ações penais por crimes envolvendo o narcotráfico; e da utilidade da segregação para a elucidação dos fatos depois da deflagração da operação policial.
À vista disso, embora tenha havido a modificação da situação fática do paciente, pois o Inquérito Policial foi encerrado, sendo denunciado apenas pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, o que afasta a necessidade da prisão preventiva para a “elucidação dos fatos”, uma vez que as provas indiciárias já foram colhidas e juntadas aos autos do caderno investigativo; diversamente do corréu Calistro Lemes do Nascimento, que fora beneficiado com a liberdade provisória por decisão liminar proferida por esse relator, não há como afastar, principalmente nesse momento prévio, a inferência de que Lauriano se trata de pessoa habitual no cometimento de condutas ilícitas, pois, além de ressair da decisão objurgada que responde a outras ações penais e é reincidente em crime doloso, não se comprova nos autos eletrônicos exerça alguma atividade laboral lícita a demonstrar que não faz da prática criminosa o seu meio de vida.
Com isso, entendo que se mantém incólume, ao menos por ora, a necessidade da medida constritiva para a proteção da ordem social e dos meios e fins do processo, uma vez que o increpado demonstra uma aparente periculosidade social e a intenção de não ser responsabilizado criminalmente, pois, ciente das investigações perpetradas e da ação penal instaurada contra si, tendo, inclusive, contratado advogados particulares para pleitearem a sua liberdade, permanece foragido, inviabilizando o cumprimento do mandado prisional expedido.
Portanto, nessa fase preliminar, apresenta-se temerária a revogação da custódia cautelar do paciente e insuficiente a fixação de restrições menos severas dispostas no art. 319 do CPP, máxime porque os elementos cognitivos contidos no caderno processual revelam que, durante as investigações policiais o sujeito fazia uso de tornozeleira eletrônica e, mesmo assim, ao que tudo indica, não se olvidou de voltar a delinquir, permanecendo, em tese, na liderança da associação criminosa voltada para o narcotráfico pela qual foi denunciado.
Lado outro, em relação à aventada incompetência do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nada obstante a d. autoridade tida por coatora tenha informado no presente remédio heroico que o Ministério Público reconheceu a configuração do crime de organização criminosa, foi enfática em dizer que, até o momento, não se pronunciou acerca do pedido ministerial de desmembramento do processo em relação aos crimes tipificados na Lei n.o 12.850/13.
Assim, não há como, nesse momento, considerar a incompetência do juízo, ante a possibilidade da ação penal ser separada e permanecer tramitando perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT em relação ao fato ilícito ora em análise – associação ao tráfico de drogas.
Aliás, nesse aspecto, calha frisar que inexiste qualquer ilegalidade, pois o art. 80 do CPP permite ao juiz a faculdade de separar os processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo e de lugar diferentes; diante de um número excessivo de réus, para evitar o prolongamento da prisão preventiva dos acusados; ou, ainda, por motivo relevante, se a autoridade judiciária reputar conveniente o desmembramento.
Outrossim, acaso entende pela remessa de todo o processo originário a outro juízo, por considerar impossível a separação do feito, persistirá o aproveitamento de todos os atos prolatados, inclusive, os de cunho decisório, pois, como destaquei na decisão de ID 35992978, a inobservância às competências em razão da especialização da Vara e decorrente da organização judiciária estadual constitui-se em nulidade relativa, de modo que não eiva de vício todos os atos praticados pelo juízo incompetente, uma vez que podem ser convalidados por aquele considerado competente para o processamento do feito.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente, in verbis:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CAPUT, DO CP). COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. VARA ESPECIALIZADA. NULIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1758299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).
A propósito, de acordo com a dicção do art. art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), que deve ser analisado em conjunto com o art. 3o do Código de Processo Penal, reconhecida a incompetência do juízo, ainda que absoluta, em regra, conservam-se todo os atos prolatados, os quais somente perdem sua eficácia se o juízo declarado competente não os convalidar e prolatar decisão revogando-os.
Desse modo, resta evidente que é reservado ao juízo natural da causa o exame das decisões e sopesamento da conveniência da manutenção ou não dos pronunciamentos inquinados de nulidade, cuja decisão é passível de controle pelas instâncias superiores. E, como na hipótese em voga, inexiste qualquer manifestação do d. magistrado singular acerca da sua (in)competência para processar e julgar a ação penal que tramita em face do paciente, não há como a matéria ser analisada diretamente por esse eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Portanto, por ora, não vislumbro de plano qualquer vício nas decisões proferidas pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, até mesmo porque, acaso constatada a sua incompetência e posterior remessa do processo ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, como pretendem os impetrantes, a este caberá a análise acerca da validade dos atos judiciais até então proferidos.
Reforço, ainda, que a aventada incompetência do d. juízo sequer é passível de exame na via eleita, ante a vedação da impetração como sucedâneo recursal, existindo meio próprio para a discussão da matéria, que é a exceção de incompetência, a ser arguida pelo acusado na primeira oportunidade que tiver para se defender nos autos originários, que, em regra, é na fase da defesa prévia.
Com isso, diferentemente do que acreditam os impetrantes, não é mediante a impetração do habeas corpus diretamente perante essa eg. Corte Revisora que se deve discutir eventual incompetência do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, mas, sim, nos autos do processo que tramita em 1o grau, cuja decisão do d. magistrado singular submete-se ao controle pelas instâncias subsequentes.
Em sendo assim, não encontro motivos para, nesse momento de análise sumária da prova pré-constituída, revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por restrições menos drásticas, tampouco reconhecer a incompetência do d. juízo a quo e, com menos razão ainda, declarar a nulidade de todos os atos por ele prolatados, sendo prudente que o presente habeas corpus seja submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Nesse diapasão, não é demais reiterar que o só indeferimento da medida liminar não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não é o caso.
Diante do exposto, INDEFIRO a instância por nova apreciação do pedido de concessão liminar do writ impetrado em prol de LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ.
Empós, dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator